Tribunal: TJDFT
Processo: 0725682-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0725682-70.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EMERSON MATHEUS MESSIAS DE VASCONCELOS IMPETRANTE: MARCELO DE JESUS DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por MARCELO DE JESUS DOS SANTOS advogado constituído, com OAB/DF no 59.589, em favor de EMERSON MATHEUS MESSIAS DE VASCONCELOS (fls. 3/7), em execução penal, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu a progressão de regime, sob o fundamento de que a situação processual do sentenciado não está plenamente consolidada, inviabilizando o imediato saneamento do incidente. Alega o impetrante, que o paciente se encontra preso desde 10/08/2023, tendo cumprido 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 17 (dezessete) dias da pena de 2 (dois) anos, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias, preenchendo, assim, os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime e para o livramento condicional. Sustenta que a avaliação psiquiátrica determinada pelo juízo não foi realizada, mesmo após mais de três meses do encaminhamento ao DEPEN, o que estaria causando prejuízo ao paciente. Argumenta que a manutenção da prisão configura constrangimento ilegal, violando os princípios da dignidade da pessoa humana e da legalidade, e que o paciente já deveria estar em liberdade. Invoca o artigo 112 da Lei de Execuções Penais, que trata da progressão de regime, e o artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, que assegura o habeas corpus em caso de ilegalidade ou abuso de poder. Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja determinada a progressão ao regime aberto e a realização imediata da avaliação psiquiátrica. É o relatório. Decido. Como é sabido, o ordenamento jurídico prevê recurso específico para a hipótese, a saber, o Agravo em Execução. Logo mostra-se inadmissível a utilização de Habeas Corpus como substitutivo de recurso próprio, ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de ofício, nos casos de manifesto constrangimento ilegal. Nesse sentido, confiram-se julgados do eg. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. (AgRg no HC n. 984.903/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 7/4/2025.) Aliás, outro não é o entendimento que vem sendo perfilhado por este Tribunal de Justiça. Vejamos: Execução penal. Benefícios. Supressão de instância. Não examinado, pelo juiz da execução penal, pedido de livramento condicional, não pode o Tribunal examiná-lo, pena de supressão de instância. Habeas corpus não admitido. (Acórdão 1958660, 0745546-31.2024.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 03/02/2025.) 3. Não se admite a utilização de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. (Acórdão 1957335, 0753274-26.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 24/01/2025.) Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO a presente impetração, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 27 de junho de 2025 17:14:13. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora